Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo No: 0004499-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Apelante(s): GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença de ID 22992888, proferida em ação de reintegração de posse em que contendem. Foi deferia a suspensão do processo e do eventual cumprimento de sentença até a homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, bem como determinada a intimação do espólio da autora, Georgina Machado Frauzino, por meio de ofício ao proc. no 0720726-81.2020.8.07.0001, para que os seus sucessores manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo e com a suspensão do feito, nos termos do art. 313 do CPC (ID 24040570). Devidamente intimado, o Espólio de Georgina Machado Frauzino se habilitou nos autos e requereu a reconsideração da decisão de ID 24040570 para determinar o regular prosseguimento do recurso. Afirma que o pedido de suspensão do feito, formulado pela Via Engenharia em virtude da Recuperação Judicial, já havia sido indeferido pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 22992909, contra a qual a apelante não se insurgiu. Alega que a jurisprudência predominante no TJDFT é no sentido de que o deferimento da Recuperação Judicial não obsta o processamento da ação de conhecimento (ID 24782970). Intimada sobre a manifestação do Espólio de Georgina Machado Frauzino, a ré, Via Engenharia S. A., defendeu a manutenção da decisão e salientou a sua preclusão (ID 25631476). Decido. Inicialmente, observa-se que o Espólio de Georgina Machado Frauzino foi regularmente intimado da decisão e não interpôs recurso. Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, nem suspender, o prazo do recurso, a decisão está preclusa. Ressalte-se que a referida decisão foi prolatada pelo juiz em 28/08/2020, quando o processo estava em outra fase processual, tomando por base a primeira decisão do juízo falimentar de suspensão pelo prazo de 180 dias (ID 22992897). A decisão desta relatoria, por outro lado, apenas deu cumprimento à decisão falimentar de suspensão por tempo indeterminado de ID 22992925, pág. 10/11. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 24040570 pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se na Secretaria até a homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator